Tribunal: TJDFT
Processo: 0714641-61.2020.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL N. 0714641-61.2020.8.07.0007 APELANTE: GUSTAVO WILSON DOS SANTOS APELADOS: CARLOS EDUARDO DE ANDRADE MUNIZ, CRISTIANE DE ANDRADE MUNIZ, MARCELO DE ANDRADE MUNIZ, ESPÓLIO DE MIRNA DE ANDRADE MUNIZ DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por GUSTAVO WILSON DOS SANTOS contra sentença (ID 52794966, integrado pelo ID 52794972) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, a qual, nos autos no 0714641-61.2020.8.07.0007, julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor, ora apelante, na ação de cobrança ajuizada em desfavor de MIRNA DE ANDRADE MUNIZ e de CARLOS EDUARDO DE ANDRADE MUNIZ, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC (autos no 0714641-61.2020.8.07.0007). Em razão da sucumbência, GUSTAVO foi condenado ao pagamento das custas e dos honorários de advogado, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Ainda na sentença, houve a revogação da gratuidade de justiça inicialmente concedida ao autor. Irresignado, apela GUSTAVO WILSON DOS SANTOS (ID 52794974). Preliminarmente, insurge-se o apelante (ID 52794974) contra a revogação do benefício da gratuidade de justiça. Alega que a empresa RGS Consultoria e Tecnologia da Informação LTDA, apesar de possuir cadastro ativo, nunca operou no mercado e sequer possui conta bancária. Sustenta que não recebeu os valores pactuados pela venda do estabelecimento empresarial. Também junta aos autos diversos extratos bancários (IDs 52612641 a 52612656), a fim de comprovar que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem o prejuízo de seu próprio sustento. Preparo não recolhido, ante a insurgência recursal contra a revogação do benefício da gratuidade de justiça. É a síntese do necessário, para este momento processual. Decido. Sabe-se que para a obtenção da gratuidade da justiça, o Código de Processo Civil exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que deverá examinar o pedido em vista dos elementos constantes dos autos do processo, conforme dispõe o art. 99, §§ 2o e 3o, do mesmo Codex. A “insuficiência de recursos”, prevista tanto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal – CF, quanto no art. 98, caput, do CPC, é circunstância cuja análise ultrapassa os limites exclusivamente objetivos, em razão das condições pessoais de quem pleiteia o benefício, de eventual impossibilidade de aferir objetivamente a situação econômica do requerente, bem como de outras particularidades que podem surgir no caso concreto. A análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira dos requerentes. Inclusive, consoante, sugerido pela Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/20231, a verificação dos requisitos subjetivos deve sopesar o patrimônio do requerente, condições pessoais diferenciadas – a exemplo de doença, nível de endividamento e idade – e sinais ostensivos de riqueza. Pois bem. Compulsando os autos, não se verifica a hipossuficiência do recorrente para arcar com as despesas processuais. Isso porque, segundo os sistemas de consulta deste Tribunal, este, além de ser empresário e proprietário da empresa RGS Consultoria e Tecnologia da Informação Ltda, o caso ora analisado versa sobre a venda de estabelecimento empresarial por mais de um milhão de reais. Dessa forma, tenho por irretocável a decisão de origem que acolheu a impugnação à concessão do benefício da gratuidade de justiça anteriormente deferido a GUSTAVO. Outrossim, verifica-se que nos autos do processo n° 0719344-35.2020.8.07.0007, distribuído por dependência, consta decisão de minha autoria, em 16/02/2024 (ID 55848596), indeferindo o benefício da justiça gratuita ao apelante e o intimando para efetuar o recolhimento do preparo recursal, o que restou prontamente atendido pelo recorrente (ID 56232181, daquele feito). Nesse diapasão, mantenho o entendimento adotado recentemente em relação a GUSTAVO WILSON DOS SANTOS, em outro processo, para não lhe conceder o manto da gratuidade de justiça. Assim, pelas razões expostas, com respaldo no art. 101, § 1o, do CPC, determino a intimação do apelante para que efetue o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do apelo interposto no ID 52794974, por deserção. Determino também a associação destes autos com os de número 0719344-35.2020.8.07.0007, que também tramitam perante este gabinete, a fim de evitar decisões conflitantes. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de maio de de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator